Tribunal: STF
Processo: AR 3136
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Luzia Gomes Bradão em face de decisão que negou seguimento à Ação Rescisória.
Neste recurso, a parte Agravante sustenta, em síntese, que:

“No caso concreto, a decisão que se pretende rescindir contraria tese de repercussão geral firmada no Tema 1.254/STF, notadamente com relação aos efeitos prospectivos. Frisa-se que há nos autos comprovação inequívoca de que o Autor é contemplado pela modulação temporal firmada no bojo do Tema 1.254/STF – visto que foi aposentado pelo RPPS/TO antes da data fixada por esta Corte Suprema.
[...]
Tratando especificamente sobre a questão em debate, esta Suprema Corte tem se manifestado, de forma reiterada, pela possibilidade de ajuizamento de ação rescisória no âmbito do Tema 1.254/STF, possibilitando a rescisão de decisões que ofendem os efeitos prospectivos aplicados ao citado precedente vinculante e garantindo a manutenção das aposentadorias e pensões anteriormente concedidas no RPPS.
[...]
Demonstrada a violação de norma jurídica autorizadora do ajuizamento da presente ação rescisória, necessário esclarecer que a presente ação rescisória não encontra óbice na Súmula 343/STF ou no Tema 136/STF.
Isso porque a modulação dos efeitos do Tema 1.254/STF introduziu pela primeira vez uma delimitação temporal objetiva, assegurando que as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos estivessem satisfeitos até 17 de junho de 2024 seriam mantidas.
Assim, o pressuposto de ‘superação de entendimento’ não se verifica nas hipóteses em que a Suprema Corte tão somente modula os efeitos de sua própria decisão, sem alterar a tese meritória anteriormente firmada.
Demais disso, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF, ocorrida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.
Seguindo essa mesma linha intelectiva, o STF tem rechaçado a aplicação da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF às pretensões rescisórias que visam a aplicação dos efeitos prospectivos do Tema 1.254 a decisões transitadas em julgado.”

Ao final, requer o provimento do recurso “reconhecer o cabimento de ação rescisória nos presentes autos, determinando o seu regular processamento, visto que a Autora está contemplada pela modulação temporal do Tema 1.254/STF por já ter sido aposentada junto ao RPPS/TO antes da data fixada pelo STF”.
É o relatório. Decido.

Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.
Na hipótese, pela via excepcional da ação rescisória, busca-se a desconstituição da coisa julgada material operada sobre a decisão proferida por esta SUPREMA CORTE em sede de apelo extremo, para aplicar a modulação de efeitos do julgamento do Tema 1.254-RG e restabelecer o benefício de aposentadoria pago RPPS/TO, gerido pelo IGEPREV/TO.
Em síntese, a parte autora da presente ação, servidora pública estabilizada pelo art. 19 do ADCT, pretende a rescisão de decisão que, proferida em suposto desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254-RG, determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Pleiteia, ainda, o restabelecimento de seu benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
No julgamento do Tema 1.254-RG, RE 1.426.306, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 13/06/2023, esta CORTE fixou a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”.
Posteriormente, com a modulação dos efeitos da referida decisão em sede de Embargos de Declaração, a tese jurídica passou a vigorar com o seguinte teor: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”, conforme Ata de Julgamento publicada em 17/06/2024.
Dessa forma, ao modular os efeitos do Tema 1.254-RG, o TRIBUNAL assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024.
Como se vê, a controvérsia deságua no debate acerca da possibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado que esteja em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 1.254-RG (RE 1.426.306).
Nessa linha, a parte autora defende que a modulação abarca a situação em que se encontra, cuja aposentadoria foi concedida em momento anterior. Segundo alega, o caso concreto guarda similaridade com o que foi decidido no leading case do Tema 1.338-RG, no qual restou fixada a tese de que “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”.
Entretanto, sempre defendi essa não seria a melhor interpretação para a presente situação. Isso porque o caso apontado pela parte autora como similar para justificar a procedência do pedido diz respeito a um tema específico de repercussão geral que, por sua vez, não se aplica a qualquer hipótese.
OTema 1.338-RG fixou tese para permitir o cabimento de ação rescisória para adequação de julgado à modulação dos efeitos exclusivamente em relação ao Tema 69-RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) e não para outros casos. Não vale, portanto, para a hipótese ora analisada, que se refere ao Tema 1.254-RG, conforme expressamente manifestado pelo Relator do RE 1.489.562, nos seguintes termos:

“Assim sendo, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação de jurisprudência, assentando a seguinte tese: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG).”

Por outro lado, seria possível assentar que incide, no caso, o óbice da Súmula 343/STF, bem como o entendimento firmado no Tema 136-RG (“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”), tendo em vista que a decisão rescindenda já havia transitado em julgado quando esta CORTE apreciou o Tema 1.254-RG. 
Não me parece razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 485 do CPC/1973) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se entregou a tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 
Com base nesse raciocínio, foi editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
No caso concreto, quando da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência desta CORTE era pacífica no sentido de que o regime próprio de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal abarca servidores efetivos, entre os quais não se incluem aqueles estáveis, porém não efetivos, como os indicados no art. 19 do ADCT.
Dessa forma, não seria possível desvincular a parte autora do RGPS e determinar sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, em razão da estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT.
Entretanto, esse não tem sido o entendimento fixado pelo Plenário da CORTE, que em julgados recentes tem se manifestado pela procedência de Ações Rescisórias nas quais se discutem controvérsias análogas:

“Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. IV. Dispositivo 6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.” (AR 3.087, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2025)

Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Ação Rescisória. Servidor público do Estado do Tocantins estabilizado pelo art. 19 do ADCT. Regime próprio de previdência social. Modulação de efeitos no Tema RG nº 1.254 do STF. Aplicação retroativa. Ação rescisória julgada procedente. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública aposentada, estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, com o objetivo de desconstituir acórdão do STF pelo qual, em recurso extraordinário, foi revogada sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (Igeprev/TO) e determinada sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), sem observar a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos declaratórios no Tema RG nº 1.254. A parte autora sustenta que sua aposentadoria foi concedida em 2016, antes da publicação da ata do julgamento que modulou os efeitos do referido tema. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória para aplicar modulação de efeitos posterior à decisão rescindenda; (ii) estabelecer se a aposentadoria da autora se enquadra na ressalva estabelecida pela modulação do Tema RG nº 1.254. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o cabimento de ação rescisória para assegurar a aplicação de modulação de efeitos fixada em sede de repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, em nome da segurança jurídica e da autoridade do precedente qualificado. 4. A hipótese não se sujeita à limitação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, por não se tratar de simples controvérsia jurisprudencial, mas de posterior fixação de modulação de efeitos por decisão colegiada da Suprema Corte, a qual ressalvou expressamente as aposentadorias já concedidas ou com requisitos satisfeitos até 17/06/2024. 5. A aposentadoria da autora foi concedida em 22/01/2016 por força de decisão judicial, configurando situação consolidada e protegida pela modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.254, que excepciona a regra geral de exclusão dos servidores estabilizados do regime próprio de previdência. 6. A decisão rescindenda, ao desconstituir benefício previdenciário em desconformidade com a modulação de efeitos, revela-se rescindível e impõe o restabelecimento do acórdão originário, que reconheceu o direito da autora à aposentadoria pelo RPPS/TO. IV. Dispositivo 7. Pedido julgado procedente, para desconstituir a decisão proferida no RE nº 1.350.816/TO e, em juízo rescisório, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantido, por conseguinte, o acórdão por meio do qual fora confirmada a vinculação da parte autora ao Igeprev/TO, para fins de aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40; ADCT, art. 19; CPC, arts. 974, 969 e 300. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.426.306-RG-ED/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024; AR nº 2.876/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2025; AR nº 3.087/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2025; RE nº 1.486.562/SE (Tema RG nº 1.338), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2024.” (AR 3.130, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 11/02/2026)

Diante do exposto, ressalvando meu entendimento pessoal, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão agravada e JULGO PROCEDENTE esta Ação Rescisória para desconstituir a decisão proferida nos autos do ARE 1.429.210 e, em juízo rescisório, reconheço a vinculação da aposentadoria de Luzia Gomes Bradão ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantis (IGEPREV/TO) e determino o restabelecimento do benefício concedido nos termos da Portaria nº 340/AP, de 2 de maio de 2017.
No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 97.853,93 (noventa e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 06/2025 até 3/2026 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 100.866,83 (cem mil, oitocentos e sessenta e seis reais, e oitenta e três centavos).
Caracterizada a sucumbência, condeno o Estado do Tocantins ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor da parte autora, que ora arbitro em R$ 10.086,68 (dez mil e oitenta e seis reais, e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
Por se revelar ausente o nexo de causalidade em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deixo de condenar a autarquia federal ao pagamento de honorários de sucumbência.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente